Tribunal: STF
Processo: Rcl 83817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Renato Queiroz de Lima em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1030399-78.2021.8.26.0577), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 940-RG, RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Tratou-se de ação indenizatória originariamente movida por JULIMAR DOS SANTOS contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que o Litisdenunciado RENATO QUEIROZ DE LIMA, ora Recorrente, no exercício de suas funções, teria dolosamente impedido JULIMAR de exercer sua atividade profissional, ainda, notificando-o de que estaria requisitando a instauração de inquérito policial por falso testemunho que foi posteriormente instaurado pelo d. Promotor de Justiça Leandro Rocha Pereira e trancado através de habeas corpus, atitudes que lhe teriam redundado em danos morais e materiais.



    [...]



    Como se pode perceber, a procedência da denunciação da lide passa por reconhecer dolo na conduta do Recorrente, que, data venia, sequer foi objeto da controvérsia que se restringiu a verificar responsabilidade objetiva da Fazenda Estadual.



    [...]



    Ocorre que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Peticionário, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo incorreu em evidente reformatio in pejus, não sanada pela via estreita dos declaratórios. 



    [...]



    Ou seja, sendo o pedido da inicial da ação tão somente o reconhecimento da responsabilidade OBJETIVA do Estado, não há como nesta ação condenar o Reclamante a ressarcir a Fazenda Estadual, devendo esta última se valer da ação de regresso em primazia a teoria da dupla garantia já consagrada por esta Suprema Corte.



    [...]



    Com efeito, o caso é exatamente o submetido à apreciação no Tema 940, sendo, portanto, passível de cassação o ato que deixou de aplicá-lo desrespeitando a posição estabelecida, ordenando a consequente análise do Recurso de Apelação sob este viés que, certamente, conduzirá para o impedimento de admissão de denunciação à lide.



    [...]



    Sendo, inequivocamente, subjetiva a responsabilidade de RENATO QUEIROZ DE LIMA este não pode ser condenado, pela via estreita da denunciação à lide, a ressarcir à FAZENDA ESTADUAL a indenização em danos morais que restou condenada, posto que, o processo nunca versou sobre a sua responsabilidade subjetiva decorrente dos fatos imputados.”



    Ao final, no mérito, “requer-se julgar PROCEDENTE a Reclamação, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, para que seja cassado o acórdão exorbitante (Doc. 01), que desafia a autoridade do entendimento firmado por esta Suprema Corte, sobretudo, o acolhimento da denunciação à lide ou, ainda, que seja solucionada a controvérsia por meio da aplicação correta do entendimento, com o julgamento de improcedência da denunciação à lide, devendo a Fazenda Estadual valer-se de ação de regresso contra o servido público, observando-se o artigo 992 do Código de Processo Civil”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE no julgamento do Tema 940-RG, RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, em que fixada a tese de que “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença de parcial procedência da da ação indenizatória ajuizada em face do Estado de São Paulo, bem como de procedência da denunciação da lide promovida pelo Estado contra o respectivo agente público, ora Reclamante (eDoc. 24).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente